Tribunal: TJDFT
Processo: 0746053-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão”.
2. Desse modo, após o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deve ser pautado pelo que consta do título executivo judicial.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença não é o meio processual adequado para o executado discutir critérios de fixação de honorários advocatícios arbitrados em sentença transitada em julgado.
2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.